Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-91.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. A acusação sustenta que o réu, regularmente intimado das medidas protetivas que lhe impunham afastamento mínimo de 500 metros da residência da vítima e monitoramento eletrônico, teria ingressado na área de exclusão dois dias após a intimação, conforme registro do sistema do CIME, requerendo sua condenação e o reconhecimento de maus antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, o dolo no descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 é formal e se consuma com a prática da conduta proibida pela decisão judicial, independentemente de resultado naturalístico ou de dolo específico.
4. O tipo penal não admite responsabilidade objetiva e exige demonstração inequívoca de que o agente, ciente da ordem judicial, atua de forma consciente e voluntária para descumpri-la.
5. O relatório do sistema de monitoramento eletrônico constitui prova objetiva de localização, mas não comprova, por si só, que o agente sabia estar infringindo o limite mínimo de 500 metros fixado na decisão judicial.
6. A prova oral produzida não demonstra que o acusado tenha se aproximado deliberadamente da vítima, tampouco que tenha buscado contato com ela, sendo que foi abordado sozinho em um bar e a vítima não se encontrava no local.
7. O policial ouvido não soube precisar a distância exata entre o estabelecimento e a residência da vítima, limitando-se a afirmar que não alcançava um quilômetro, enquanto a medida protetiva fixava limite mínimo de 500 metros.
8. A vítima não foi ouvida em juízo nem na fase inquisitorial, inexistindo prova judicializada apta a confirmar a dinâmica dos fatos ou eventual aproximação intencional.
9. Diante da dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.